Tribunal: STF
Processo: Rcl 32081
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração interpostos por ANDRÉ VIEIRA RICHA e FERNANDA BERNARDI VIEIRA RICHA em face de acórdão proferido pela Segunda Turma nos autos desta reclamação.



    O acórdão em questão concedeu habeas corpus de ofício para reconhecer a incompetência da 23ª Vara Federal de Curitiba e determinar a remessa de todos os autos da operação Integração para a Justiça Eleitoral do Paraná. 



    De acordo com os embargantes, há dúvida objetiva que justifica a interposição dos embargos declaratórios, tendo em vista a ausência de apreciação da questão do levantamento das medidas cautelares de bloqueio de bens e valores decretadas por Juízo absolutamente incompetente. 



    Aduz a defesa dos embargantes que há precedentes da Segunda Turma, proferidos nos autos das Reclamações 43.479 e 46.378, nos quais se declarou a nulidade de todos os atos praticados por Juízes absolutamente incompetentes, inclusive no que se refere às medidas cautelares reais. 



     Alegam os recorrentes que a indisponibilidade de bens e valores decretadas pelo Juízo incompetente em relação a ANDRÉ VIEIRA RICHA e FERNANDA BERNARDI VIEIRA RICHA totaliza o montante de R$ 166.353.357,41 e se estende por aproximadamente 3 (três) anos, sem que se tenha sequer iniciado a instrução processual.   



    Por todos esses motivos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o esclarecimento da dúvida suscitada, a declaração de nulidade dos atos praticados pelo Juízo incompetente e o levantamento dos bens e valores constritos (eDOC 264).



    Após a apresentação dos embargos, foram apresentados pedidos de extensão no mesmo sentido (eDOCs 270 e 277).



    É o relatório.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada, sendo utilizado para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional na medida em que possibilita a correção de vícios internos do ato decisório por parte do próprio órgão prolator. 



    No presente caso, verifico, de fato, a existência de omissão e dúvida relevante no acórdão embargado no que se refere à extensão da nulidade dos atos de sequestro cautelar de bens praticados pelo Juízo incompetente, o que vem causando pesadas restrições à esfera de direitos patrimoniais dos embargantes, de forma desproporcional, tendo em vista os relevantes ônus financeiros que se estendem pelo prazo desarrazoado de três anos.



    Nessa linha, o art. 567 do Código de Processo Penal estabelece, de forma clara, a nulidade de atos decisórios praticados por juízo incompetente, senão observe-se:



    “Art. 567. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente.” 



    Ao tratar deste dispositivo, Ricardo Jacobsen Gloeckner ressalta a vinculação da referida norma com a garantia fundamental do juiz natural (art. 5º, LIII):



    “A incompetência é condição de validade dos atos processuais. A norma não distingue entre incompetência relativa e absoluta. [...] Se a prática de atos processuais pressupõe a competência para a sua realização, ratificar um ato sem qualquer pressuposto de validade é inadmissível. Pois atos absolutamente inválidos, como se sabe, por que despidos dos requisitos mais elementares para sua validade, devem ser refeitos (e não ratificados).” (GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. In: GOMES FILHO, Antônio Magalhães; TORON, Alberto Zacharias; BADARÓ, Gustavo Henrique. Código de Processo Penal. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. p. 1.047).



    De modo semelhante, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho (As nulidades no processo penal, 1992) ressaltam que a delimitação da competência territorial no processo penal é racionalizada pelo prisma do interesse público subjacente à persecução. Essa reconceptualização afasta a possibilidade de se reproduzir, no processo penal, a máxima de que a competência territorial seria meramente relativa e, por isso, prorrogável. Como destacam os autores:



     “Nos casos da competência de foro, o legislador pensa preponderantemente no interesse de uma das partes em defende-se melhor, de modo que a intercorrência de certos fatores pode modificar as regras ordinárias de competência territorial. Costuma-se, pois, falar em competência relativa, prorrogável. Todavia, no processos penal, em que o fato comum é o da consumação do delito(artigo 70 do CPP), acima do interesse da defesa é considerado o interesse público expresso no princípio da verdade real; onde se deram os fatos é mais provável que se consigam provas idôneas que os reconstituam mais facilmente no espírito do juiz. Por isso, mitiga-se, no processo penal, a diferença entre competência absoluta e relativa: mesmo esta pode ser examinada pelo juiz de ofício (CPP, artigo 109) o que não acontece no civil.” (As nulidades no processo penal, 1992). 



    Destarte, embora seja possível a manutenção de determinados atos processuais, em especial diante de situações de risco, a regra prevalecente no âmbito das nulidades processuais por incompetência aponta para a desconstituição de todos os atos decisórios praticados.



    Ressalte-se que essa regra deve ser aplicada com especial ênfase nos casos de decisões proferidas por juízos manifestamente incompetentes, tal como ocorreu no caso, no qual se constatou clara violação ao precedente estabelecido pelo STF no Inq. 4435-Quarto Agravo Regimental, que estabeleceu a competência da Justiça Eleitoral para o julgamento de infrações penais eleitorais e crimes conexos.



    A jurisprudência da Segunda Turma tem reforçado a aplicação da regra que estabelece a nulidade de atos decisórios praticados por juízo incompetente, tal como demonstrado pelo embargante em relação aos precedentes estabelecidos nas Reclamações 43.479, 46.378 e 43.130.



    Veja-se, por exemplo, a ementa do acórdão proferido na Reclamação 43.479: 



    Reclamação. Penal e Processo Penal. Pedido de adiamento formulado pela PGR. Indeferimento. Preliminar de ilegitimidade ativa dos Conselhos Seccionais da OAB. Art. 44, I e II, c/c art. 49 e art. 57, do Estatuto da OAB. Legitimidade das Seccionais da OAB para ajuizar reclamação em defesa dos interesses concretos e das prerrogativas de seus associados. Alegação de violação à competência do STF. Ausência de demonstração. Pedido de declaração da incompetência do juízo reclamado. Supostos crimes envolvendo entidades do “sistema S”. Competência da Justiça Estadual. Súmula 516 do STF. Ausência de competência por conexão. Ilegalidade de busca e apreensão. Decisão genérica que autorizou a diligência contra setenta escritórios/advogados após o oferecimento de denúncia. Violação às normas do art. 240, §1º e 243, §2º, do CPP, bem como do art. 7º, II, §6º, do Estatuto da OAB. Evidente situação de fishing probatório. Nulidade da ordem de bloqueio de bens e valores expedida por autoridade incompetente. Improcedência da reclamação e concessão de habeas corpus de ofício para reconhecer a incompetência da autoridade reclamada, declarar a nulidade dos atos decisórios (arts. 564 e 567) e determinar a liberação integral dos bens e valores constritos.



    (Rcl 43479, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 10/08/2021)



    Anote-se que os embargantes possuem bens patrimoniais de raiz, incluindo várias empresas e imóveis, de modo que a liberação das constrições patrimoniais decretadas pelo juiz incompetente não representa risco para a futura aplicação de penas de perdimento ou reparação de danos.



    Pontue-se ainda que há outros vícios na decisão judicial que determinou o sequestro e a indisponibilidade de bens dos embargantes e dos demais acusados nos autos da operação integração, como a definição pouco precisa do valor do dano a ser ressarcido e do produto/proveito do crime, com o uso de estimativas alargadas na definição de eventual pena de multa e de presunções pouco fundamentadas de confusão patrimonial entre os acusados, de modo a emplacar uma responsabilidade solidária genérica entre todos os réus



    É o que se observa do seguinte trecho da decisão judicial de primeiro grau (eDOC 28):



    O réu CARLOS ALBERTO RICHA (BETO RICHA) recebeu, em tese, a título de propinas R$ 4.742.085,00; concorreu, em tese, para danos causados aos usuários dos serviços públicos no montante mínimo de R$ 82.569.672,41; e pode vir a ser condenado à pena de multa máxima aproximada de 79.041.600,00. A soma dessas importâncias é de R$ 166.353.357,41 (cento e sessenta e seis milhões, trezentos e cinquenta e três mil trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos).



    Os réus FERNANDA BERNARDI VIEIRA RICHA, ANDRÉ VIEIRA RICHA e DIRCEU PUPO FERREIRA, a seu turno, participaram, em tese, do branqueamento de R$ 2.742.085,00 recebidos a título de propina por CARLOS ALBERTO RICHA (BETO RICHA); e podem vir a ser condenados à pena de multa máxima aproximada de R$ 1.796.400,00. A soma dessas importâncias é de 4.538.485,00 (quatro milhões, quinhentos e trinta e oito mil quatrocentos e oitenta e cinco reais). [...]



    Nos autos 5002349-24.2019.4.04.7000 há indícios de que CARLOS ALBERTO RICHA coordenava a empresa OCAPORÃ, embora seu nome não constasse do contrato social. Neste sentido são as declarações de ANDRÉ VIEIRA RICHA (5002349-24.2019.4.04.7000, evento 14.24), que, ao ser interrogado na fase investigatória, relatou que competia a DIRCEU PUPO a gestão das empresas da família e que acreditava ser seu pai (BETO RICHA) a principal pessoa com quem PUPO conversava (5002349-24.2019.4.04.7000, evento 14.12). Além disso, em mensagens enviadas a DIRCEU PUPPO, FERNANDA sinalizou que a palavra final nas negociações imobiliárias da OCAPORÃ era dada por CARLOS ALBERTO RICHA.



    Conjuntamente, as evidências sugerem que as propinas pagas para CARLOS ALBERTO RICHA ingressavam no patrimônio familiar por meio da empresa OCAPORÃ.”



    Destarte, ainda que se tratasse de ato praticado por autoridade competente, o que não é o caso, a ausência de fundamentação adequada para a imposição de restrições patrimoniais tão graves também justifica a anulação ou revogação das medidas cautelares reais que foram impostas. 



    Ao tratar dos distintos regime das medidas cautelares reais no que se refere à obrigação de reparar o dano e ao perdimento do produto ou proveito do crime, Guilherme Brenner Lucchesi e Ivan Navarro Zonta destacam que “a respeito da natureza solidária da obrigação de reparar o dano causado com a prática da conduta delituosa, tem-se, em sentido oposto, que a decretação de perdimento de bens pelo Juízo criminal não pode ultrapassar os limites personalíssimos da pena.” (LUCCHESI, Guilherme Brenner; ZONTA, Ivan Navarro. Sequestro de proventos do crime: limites à solidariedade na decretação de medidas assecuratórias. Rev. Bras. De Direito Processual Penal. Porto Alegre. v. 6. n. 2. p. 754).



    Ainda de acordo com os autores, “a decretação de perdimento dos produtos e proventos do crime (art. 91, § 1.º, II, “a” e “b”, CP) consiste em verdadeira sanção decorrente da condenação criminal, de forma alguma se podendo confundir, no tocante à sua natureza, com a obrigação de reparar o dano” (LUCCHESI, Guilherme Brenner; ZONTA, Ivan Navarro. Sequestro de proventos do crime: limites à solidariedade na decretação de medidas assecuratórias. Rev. Bras. De Direito Processual Penal. Porto Alegre. v. 6. n. 2. p. 754).



    No caso, não houve a indicação clara, com base em seguros elementos de prova, do prejuízo causado ao erário que justificaria a responsabilização solidária dos embargantes no montante indicado na decisão que decretou a medida cautelar. 



    Além disso, promoveu-se a indisponibilidade solidária de bens em relação a condutas que possuem distintas consequências em termos de eventual definição do produto/proveito de crime. 



    Desta feita, tendo em vista a nulidade de ato decisório praticado por juízo incompetente no qual se aplicou, de maneira irregular, medidas cautelares patrimoniais, entendo que devem ser providos os embargos interpostos, com a anulação das restrições patrimoniais estabelecidas em primeiro grau.



    Outrossim, tendo em vista a absoluta similitude da situação fático-jurídica em relação aos demais requerentes, entendo que devem ser deferido o pedido de extensão.



    Dispositivo



    Ante o exposto, dou provimento aos embargos declaratórios para integrar o acórdão recorrido e determinar a nulidade de todas as medidas cautelares reais impostas a ANDRÉ VIEIRA RICHA e FERNANDA BERNARDI VIEIRA RICHA.



    Outrossim, defiro os pedidos de extensão para declarar a nulidade das medidas cautelares reais impostas a MARCELO STACHOW, JACKSON LUIZ RAMALHO SELEME e à RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S.A (VIAPAR).



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente